Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DO INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. HERDEIRO POSSUIDOR E ADMINISTRADOR DE BENS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do CPC.
2. O espólio é um ente despersonalizado e, após a prestação do compromisso será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil.
3. Caso não ocorra a abertura do processo de inventário, não há óbice na representação do espólio em juízo pelo administrador provisório – que, no caso, será o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, na forma prevista no art. 1.797, inc. II, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.